Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ROL 1.015 DO CPC. DIALETICIDADE. REJEITADAS. DEPÓSITO PUBLICO. BEM MÓVEL. MEIOS DE REMOÇÃO. DEVER DO CREDOR.

1. Por força do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença podem ser recorridas por agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2. Cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

3. De acordo com o art. 840, §2o, do CPC, os bens penhorados poderão ser depositados em poder do executado, nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

4. Diante do risco a integridade física e jurídica do veículo, correto o recolhimento do bem ao depósito público.

5. Agravo de instrumento não provido.